Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021370-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.535.921-39 (PACIENTE), Juízo 2 Vara Criminal da Comarca de Rondonopolis-MT (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLES BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 145.223.744-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DUTRA DOS SANTOS - CPF: 864.102.532-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA;
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
; PREDICADOS PESSOAIS; CUIDADOS A FILHO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – AFERIÇÃO DE PROVAS

EM HC – IMPOSSIBILIDADE –
ATO CONSTRITIVO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO – JULGADOS DO STF E STJ – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROVISÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PATERNIDADE –
PRISÃO DOMICILIAR

INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A alegação de participação de menor importância demanda

a aferição de provas, não passível em sede de

habeas corpus
(TJMT, HC N.U 1009210-80.2020.8.11.0000).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade do crime - roubo de um caminhão carregado com mais de 49 (quarenta e nove) toneladas de madeira, avaliada em R$250.000,000 (duzentos em cinquenta mil reais), mediante concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima [mantida em cativeiro por aproximadamente uma hora]. (STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 93.082/SP; TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43
)
.

As medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas quando a segregação está fundada na gravidade efetiva do roubo de cargas (STJ, HC no 602.141/MG), notadamente quando o paciente
, além de fornecer os instrumentos do crime, teria agido em todas as fases da conduta criminosa [planejamento, execução e consumação].
(TJMT, HC N.U 1000155-37.2022.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores,
“sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(TJMT, HC N.U 1005852-73.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021370-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE (S):

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1025390-94.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I do CP - (ID 147991685).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“apenas utilizou-se do carro de sua genitora em virtude de pedido de um amigo”
, a caracterizar participação de menor importância; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
a segregação preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência
; 4) o paciente é primário, não possui antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) a segregação comprometeria
“a sobrevivência vital de 01 (uma) criança pequena que necessita dos alimentos básicos e essenciais para suas mantenças e sobrevivência”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 147991678), com documentos (ID 147991685).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 171/174-ID 148297683).

O Juízo singular prestou informações (fls. 179/181-ID 148762651).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime de roubo majorado (Art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso II do CP) – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Reconhecimento de participação de menor importância e ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inviabilidade – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP – Necessidade do confinamento provisório demonstrada – Garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito em concreto – Suscitada ainda, violação ao princípio da presunção de inocência – Impertinência – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação de ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 183/190 – ID 149916337)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.10.2022, o Juízo singular, mediante representação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“Segundo consta nos autos, na data de ontem (16.10.2022), por volta das 20h30min, a vítima J. D. S., motorista de caminhão, estacionou no posto de combustível “Pegoraro”, localizado na BR 364 para fazer janta, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos, os quais, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e o conduziram para um cativeiro, onde permaneceu por aproximadamente 01 hora e, em seguida, o transportaram para a residência do autuado Éricles Bruno da Silva Santos

Narra o boletim de ocorrência que, em determinado momento, a vítima notou que o suspeito Éricles Bruno da Silva Santos deixou seu aparelho celular em cima do guarda-roupas, momento em que se aproveitou de um instante de distração e, por meio do referido dispositivo, encaminhou a sua atual localização para seu empregador e ligou para a Polícia Militar.

Ressai do caderno investigativo que, em seguida, a Polícia Militar se deslocou até o local indicado (Rua 03, bairro Jardim Progresso – residência do suspeito Éricles), onde efetuou a prisão em flagrante de Éricles e o resgate da vítima J. D. S., bem como apreendeu um revólver Taurus calibre 38. Em seguida, os referidos agentes de segurança pública depararam-se com o veículo GM Celtra, cor preta, placa JZR-1858, transitando pela via, cujos ocupantes, ao notarem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga. Nessa ocasião, foi realizada a abordagem, oportunidade em que os autuados Gustavo Henrique de Oliveira Rodrigues e Vitor Hugo Rodrigues dos Santos informaram que estava indo para a residência de Éricles e confirmaram as suas participações no roubo, apurado motivo pelo qual foram realizadas as suas prisões em flagrante delito. No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação aos indiciados, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes. [...]

Nesse sentido, convém ressaltar que o autuado Éricles Bruno da Silva Santos foi preso em flagrante delito enquanto mantinha a vítima privada de sua liberdade (sua residência foi utilizada como cativeiro) e em poder da arma de fogo utilizada na prática do crime. Por outro lado, os autuados Gustavo Henrique de Oliveira Rodrigues e Vitor Hugo Rodrigues dos Santos foram surpreendidos quando chegavam à residência do coautuado Éricles em poder do carro utilizado na perpetração delitiva, tendo este confessado sua participação e assegurado o envolvimento dos demais no fato delitivo. Além disso, os três suspeitos foram reconhecidos pela vítima como os autores do crime.

In casu, verifica-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 157, § 2o e § 2o-A, do CP).

Demais disso, certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra a pessoa, mediante emprego de arma de fogo e concurso de QUATRO agentes (um dos quais, inclusive, ainda não identificado), denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos. [...]

Portanto, não obstante a primariedade técnica dos autuados, certo é que essa condição, por si só, não possui o condição de ensejar a concessão da liberdade, notadamente porque a prisão está alicerçada em outros elementos existentes nos autos, quais sejam, as circunstâncias concretas da prática delitiva (modus operandi empregado pelos agentes), risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a colheita de elementos investigativos diante da não identificação da quarta pessoa que teria auxiliado na empreitada delitiva.

Em face desses fundamentos, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte dos conduzidos. [...]

Por todo o exposto, CONVERTO as prisões em flagrante de GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e ÉRICLES BRUNO DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, em PRISÕES PREVENTIVAS, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, incisos I, do CPP. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 147991685).

A denúncia foi oferecida em 24.10.2022 (PJe

1025889-78.2022.8.11.0003-

fls. 330/333 – ID 102379965) e recebida no dia 26.10. 2022 (PJe

1025889-78.2022.8.11.0003 - fls. 333/334-ID

102443857).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (PJe

1025889-78.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A alegação de participação de menor importância demanda

a aferição de provas, não passível em sede de

habeas corpus
(TJMT, HC N.U 1009210-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.5.2022).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - roubo de um caminhão carregado com mais de 49 (quarenta e nove) toneladas de madeira, avaliada em R$250.000,000 (duzentos em cinquenta mil reais), mediante concurso de 4 (quatro) agentes [paciente, Vitor Hugo Rodrigues dos Santos,

Éricles Bruno da Silva Santos e terceira pessoa não identificada], emprego de arma de fogo [revolver Marca Taurus Cal.38 Série No74155] e restrição à liberdade da vítima [mantida em cativeiro por aproximadamente uma hora].

A vítima exerce a profissão de caminhoneiro e foi abordada enquanto preparava seu jantar, no Posto Pegoraro na BR36, na Comarca de Rondonópolis, tendo sido agredida com uma coronhada na cabeça e colocada dentro do porta-malas de um veículo GM Celta até ser conduzida ao cativeiro, onde permaneceu sob ameaça de um revólver
taurus
.

Registre-se que, no primeiro trimestre de 2022, o número de roubo e cargas aumentou em 115% (
“Número de roubo de cargas cresce 115% em MT”.
Acesso em www.primeirapagina.com.br – acesso em 21.11.2022), passando de 39 (trinta e nove) casos em janeiro, fevereiro e março de 2021 para 84 (oitenta e quatro), a denotar maior reprovabilidade da conduta criminosa no Estado de Mato Grosso. considerada sua extensão territorial como corredor do agronegócio.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de carga de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, consistente no concurso de agentes com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois mantidas em cárcere privado [...]. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022)

Logo, a segregação mostra-se fundamentada.

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, família constituída e profissão licita], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 43
)
.

Em relação às medidas cautelares, verifica-se, ainda,
que o paciente foi apontado pelo codenunciado Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, como sendo o proprietário da arma de fogo empregada no roubo e do automóvel GM Celta utilizado para conduzir à vítima até o cativeiro.

O paciente também foi reconhecido pela vítima como um dos executores direto do assalto e fora preso em flagrante pela Polícia Militar no cativeiro, a evidenciar que, além de fornecer os instrumentos do crime, teria agido em todas as fases da conduta criminosa [planejamento, execução e consumação].

As medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas quando a segregação está fundada na gravidade efetiva do roubo de cargas (STJ, HC no 602.141/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(HC N.U 1000155-37.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.3.2022)

Logo, a substituição revela-se insuficiente.

Enfim, o paciente comprovou ser pai de Gabriel Nery Rodriguês, de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, conforme certidão de nascimento (ID 147991683), mas a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Atente-se que o paciente, em sede policial, declarou ser solteiro, bem como que o seu filho morava com a genitora (PJe 1025889-78.2022.8.11.0003 - fls. 41-), de modo que não se evidencia que a criança encontra-se sob sua guarda.

A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores,
“sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(HC N.U 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021).

Assim sendo, o paciente não faz jus à eventual prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022